Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016341-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (EMBARGANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO

– INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA – ALEGADO ERRO DE FATO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPOSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. No entanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(AREsp n.º 2017/0295758-1. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 12/11/2018. Publicado em 16/11/2018).

Não incorre em erro de fato quando o aresto expõe, de maneira clara, que
a parte Embargante não demonstrou a hipossuficiência técnica, sendo de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016341-38.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VALDIR DAROIT
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.

O Embargante alega que o acórdão contém erro de fato, pois foi consignado “
que seria difícil a produção da prova por parte da embargada
”
.

Sustenta que é impossível apresentar a proposta assinada pelo Embargante, tendo em vista que não lhe foi entregue quando da contratação do seguro, o que evidencia a sua hipossuficiência probatória. Ressalta que o contrato foi renovado via telefone.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Embargante
VALDIR DAROIT
alega que o acórdão hostilizado contém erro de fato, pois foi consignado que seria difícil a produção da prova por parte da Embargada.

Assevera, que é impossível apresentar a proposta assinada pelo Embargante, tendo em vista que não lhe foi entregue quando da contratação do seguro, o que evidencia a sua hipossuficiência probatória. Ressalta que o referido documento foi renovado via telefone.

Pois bem. O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(AREsp n.º 2017/0295758-1. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 12/11/2018. Publicado em 16/11/2018).

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Instrumental, consignei que “
não tenho como verossímeis os argumentos lançados pelo Agravante, tendo em vista ausência de hipossuficiência capaz de justificar a inversão, afinal, a controvérsia resume-se à suposta ilicitude da recusa em efetuar o pagamento da indenização securitária, pelo que não se vislumbra a existência de dificuldades na prova dos fatos constitutivos do direito buscado, em decorrência de um suposto desequilíbrio processual entre as partes.”

Assinalei que, considerando a difícil produção de prova de fato negativo pela Embargada, tem-se no caso a impossibilidade de se inverter o ônus probatório, como bem consignou o Juiz singular, ante a ausência da hipossuficiência da parte Embargante.

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Feitas essas considerações, ante à inexistência de erro de fato,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022